Tribunal: TJSP
Processo: 1050180-43.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - TRANSPORTE – Sentença de improcedência – APELAÇÃO DO AUTOR – Admissibilidade, em parte, do pedido de reforma – Responsabilidade objetiva da ré que deve ser reconhecida, por aplicação dos artigos 6o, I, 14, e 22 do CDC; e 734 e 735, do CC - Inobservância do dever de garantir a segurança pessoal e patrimonial do consumidor transportado - Dano moral in re ipsa, porém fixado

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - TRANSPORTE – Sentença de improcedência – APELAÇÃO DO AUTOR – Admissibilidade, em parte, do pedido de reforma – Responsabilidade objetiva da ré que deve ser reconhecida, por aplicação dos artigos 6o, I, 14, e 22 do CDC; e 734 e 735, do CC - Inobservância do dever de garantir a segurança pessoal e patrimonial do consumidor transportado - Dano moral in re ipsa, porém fixado em valor menor que o pretendido, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Sentença reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.